Tribunal: TJDFT
Processo: 0708584-25.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Processo : 0708584-25.2023.8.07.0006 DESPACHO Trata-se de apelações da r. sentença prolatada na ação de conhecimento proposta por FRANCISCO FIRMINO PEREIRA em face de BANCO AGIBANK S.A. Todavia, tramitam ações conexas a este processo, na qual houve expressa decisão: “São conexas as seguintes ações e serão julgadas simultaneamente: 0708602-46.2023.8.07.0006; 0708584-25.2023.8.07.0006 e 0708601-61.2023.8.07.0006” (id. 64923516). Assim, revela-se a possibilidade de decisões conflitantes nas demandas, o que indica que deve prevalecer a prevenção, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC e do art. 81, §1o, do RITJDF, senão vejamos: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. (Negritado) Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) (Negritado) Com efeito, ainda que não haja identidade de pedido e causa de pedir, a solução não é diferente à luz do art. 55, § 3o, do CPC. Confira-se: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. (...) § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. (Negritado) Ocorre que, em consulta aos sistemas informatizados, verifico que a sentença proferida na ação n. 0708602-46.2023.8.07.0006 ensejou a interposição da apelação cível, que fora distribuída à 3a Turma Cível, na relatoria da eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu. Ante o exposto, devolvam-se os autos para redistribuição à egrégia 3a Turma Cível. Brasília – DF, 21 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator